Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707992-85.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CLEBER JOSE DE FREITAS RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPEIROR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. Fora da previsão dos artigos 49 da Lei 9.394/1996 e 1o da Lei 9.536/1997 não há direito subjetivo à transferência impositiva de aluno entre instituições de ensino superior. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode considerar os embargos de declaração manejados protelatórios quando não foi essa a sua intenção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028